Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735331-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA APARECIDA GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelita Aparecida Galvão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (ID 208605099 do processo n. 0720698-45.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB Banco de Brasília S.A. (agravado) contra Espólio de Lázara Maria Galvão, representado legalmente pela ora agravante, determinou a intimação do exequente para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular, ou o leilão do imóvel penhorado. Em suas razões recursais (ID 63230799), a agravante sustenta, de início, que, embora o ato judicial impugnado esteja nomeado como “despacho”, possui conteúdo decisório, pois autoriza a adjudicação, leilão ou alienação do bem em favor da instituição financeira credora, ora agravada. Relata que o bem imóvel em questão pertence aos sucessores da executada, a falecida Lázara Maria Galvão, e está arrolado na ação de inventário em trâmite perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, sob o processo n. 0708085-17.2023.8.07.0014. Aduz que, em razão de o bem não pertencer integralmente ao de cujus, faz-se necessário que a exequente habilite seu crédito nos autos do referido processo de inventário. Informa que a executada falecida possuía cota-parte referente a apenas 1/6 (um sexto) do bem imóvel, contudo, o d. Juízo de origem deferiu penhora sobre a matrícula do imóvel, em data posterior ao óbito, na proporção de 2/6 (dois sextos), o que alcançou a cota-parte dos coproprietários do bem. Alega, ademais, que existe excesso de execução, pois o valor atualizado da dívida perfaz, atualmente, o montante de R$93.967,93 (noventa e três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), e, não, a quantia de R$112.116,86 (cento e doze mil cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), alegada pela parte credora. Assevera, ainda, que a homologação do valor do imóvel em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) se deu antes da citação de alguns dos coproprietários do bem, de modo que o ato processual deve ser declarado nulo de pleno direito e reaberto o prazo para apresentação de avaliação por parte dos interessados. Defende a existência de tumulto processual e de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as decisões do Juízo a quo foram tomadas antes da intimação e habilitação de todos os interessados na demanda, de modo que os prazos devem ser revistos, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a r. decisão, com a “imediata liberação da matricula do imóvel pertencente aos Coproprietários, qual seja, o imóvel descrito como casa n.o 26 do conjunto F da QE -24, do SRIA/Guará, Brasília- DF, de matrícula n.o 109298 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Punga, ainda, pela correção do valor da dívida exequenda, a fim fazer constar o montante de R$93.967,93 (noventa e três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos). Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, bem como que não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Analisando-se os elementos coligidos aos autos, observa-se a existência de fundadas razões para o deferimento do benefício. Isso porque, no caso, a recorrente recebe, mensalmente, benefício de prestação continuada à pessoa idosa, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, desde a data de 11/1/2013, conforme declaração expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 63230808). Acerca do referido benefício assistencial, a legislação de regência preconiza que: Art. 20, Lei 8.742/93. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) (...) § 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 14.176, de 2021) Com efeito, considerando que a recorrente é beneficiária do benefício assistencial de prestação continuada, o qual exige, como um dos seus requisitos, que a pessoa idosa possua renda familiar per capita em valor igual a inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo (art. 20, § 3o, da Lei n. 8.762/93), é certo que a sua renda mensal está aquém do parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 140/2015 da CSDPDF. Desse modo, evidenciada a alegada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica da agravante, justifica-se o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça nessa instância recursal. 3. No que concerne ao pedido liminar, observa-se que a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso em apreço, observa-se das razões recursais que a recorrente requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o prosseguimento do feito, sem especificar, contudo, em que medida estariam satisfeitos os pressupostos para tanto, a saber: a probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, defiro a gratuidade de justiça à parte agravante e recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;